Tribunal: TJSP
Processo: 0009285-71.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Preliminares de nulidade rejeitadas. Busca e apreensão realizada de acordo com os preceitos legais. Inexistência de mínimos indícios de que a ré tenha sofrido agressões para confessar no inquérito. No mérito, materialidade e autoria comprovadas. Relato dos policiais que prevalece diante da frágil negativa da ré. Condenação mantida. Penas readequadas para fixar o regime aberto e

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Preliminares de nulidade rejeitadas. Busca e apreensão realizada de acordo com os preceitos legais. Inexistência de mínimos indícios de que a ré tenha sofrido agressões para confessar no inquérito. No mérito, materialidade e autoria comprovadas. Relato dos policiais que prevalece diante da frágil negativa da ré. Condenação mantida. Penas readequadas para fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Apelo defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009285-71.2017.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante LETICIA
GOMES CORREIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e deram parcial
provimento ao apelo defensivo para fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária fixada em 01 salário mínimo. V.U. Comunique-se.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009285-71.2017.8.26.0438 -Voto no 10.705 PF
2
Apelação Criminal no 0009285-71.2017.8.26.0438
Apelante: Leticia Gomes Correia
Apelado: Ministério Público
Comarca: Penápolis
Juiz de 1a Instância: Dr. Fernando Baldi Marchetti
VOTO no 10.705
TRÁFICO DE DROGAS. Preliminares de nulidade
rejeitadas. Busca e apreensão realizada de acordo
com os preceitos legais. Inexistência de mínimos
indícios de que a ré tenha sofrido agressões para
confessar no inquérito. No mérito, materialidade e
autoria comprovadas. Relato dos policiais que
prevalece diante da frágil negativa da ré. Condenação
mantida. Penas readequadas para fixar o regime
aberto e substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos. Apelo defensivo parcialmente
provido.
1) LETÍCIA GOMES CORREIA foi condenada, pela
r. sentença de fls. 188/197, como incursa no art. 33, caput, da Lei no
11.343/2006, à pena de 01 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, mais 166 dias-multa, no piso. Foi concedido o apelo em liberdade.
Apela a ré (fls. 206 e 212/228) pleiteando o
reconhecimento de nulidade da busca e apreensão que deu origem ao
flagrante, afirmando que não houve circunstância previamente justificadora
para a devassa de sua residência e que sofreu agressões físicas e
psicológicas pelos policiais para confessar no inquérito. No mérito, pretende a
absolvição, pois sua negativa em Juízo foi contrastada pelo relato de apenas
um policial ouvido em contraditório, ou ao menos a desclassificação dos fatos
para o art. 28 da Lei no 11.343/2006. Subsidiariamente, pretende a atenuação
do regime inicial e a substituição da privação de liberdade por penas restritivas
de direitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009285-71.2017.8.26.0438 -Voto no 10.705 PF
3
Processado e contrariado o apelo (fls. 232/236), a d.
Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso,
para que seja fixado o regime aberto e substituída a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (fls. 245/257).
É o relatório.
2) As preliminares de nulidade suscitadas devem ser
rejeitadas.
Não houve invasão de domicílio a contaminar a ação
penal pela ilicitude da prova, pois a ré foi surpreendida na prática de crime
permanente em estado flagrancial e, em seguida, se escondeu na residência
ao ser visualizada pelos policiais que averiguavam reiteradas denúncias
anônimas que davam conta da traficância de drogas naquela localidade
praticada por uma mulher. Assim, comprovada a justa causa motivadora da
diligência.
A posse de entorpecente para o tráfico é delito de
natureza permanente. Nesta categoria de infrações, o sujeito pratica violação
da norma penal que se pereniza no tempo. Estará, portanto, em constante
estado de flagrância enquanto perdurar a conduta criminosa (art. 303 do CPP).
E o dispositivo constitucional que consagra a
garantia da inviolabilidade excepciona a si mesmo nos casos de flagrante
delito. Evidenciado o flagrante, o ingresso na casa é permitido, independente
de mandado, o que não só a Constituição acata como a lógica recomenda:
houvesse garantia absoluta, que hodiernamente não se concebe, o domicílio,
equivocamente alçado à fortaleza impenetrável, serviria não como proteção à
intimidade e vida privada, mas à prática de graves ilícitos.
Assim, não há que se falar em desrespeito à
inviolabilidade do domicílio. O flagrante, em qualquer de suas modalidades (art.
302, incisos I a IV, do CPP), afasta a cobertura protetiva posta pela
Constituição, a bem da justa apuração de atos penalmente relevantes e da
própria ordem pública, visto que à sociedade interessa a pronta interrupção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009285-71.2017.8.26.0438 -Voto no 10.705 PF
4
práticas ilícitas em curso.
Por outro lado, a alegação da acusada, em Juízo, de
que teria sofrido ferimento (laudo fls. 154 edema em lábio superior esquerdo)
causado durante a prisão em razão da ação dos policiais militares foi apreciada
pelo Ministério Público (fls. 158), em manifestação acolhida pelo Juízo a quo
(fls. 196) e devidamente cumprida (fls. 209), para que tais fatos fossem
encaminhados para apuração pela Justiça Militar Estadual.
A questão do edema de lábio ostentado pela ré,
conforme exposto pelo laudo pericial, embora comprovado materialmente não
deve invalidar a prova, por faltar demonstração coerente da lesão ter sido
resultado intencional da ação policial, especialmente, para obter a confissão da
ré informalmente e no inquérito.
Neste ponto cabe observar que, embora a ré tenha
dito durante o interrogatório em Juízo que sofreu diversos outros golpes
desferidos por um dos policiais para assumir seu envolvimento no tráfico de
drogas, a perícia não encontrou ferimentos em outras partes de seu corpo.
Além disso, como apontado pela d. Procuradoria de
Justiça em seu parecer, a análise das imagens do interrogatório da ré em Juízo
exibiu, visivelmente, que ela fazia uso de aparelho ortodôntico, o que, por
máxima de experiência, permite considerar que choques da região da boca
com algum objeto facilita produzir lesão edematosa nos lábios. Em acréscimo,
foi informado pelos policiais que a ré empreendeu fuga para dentro do imóvel
ao notar a aproximação policial facilitando, inclusive, tivesse esse tipo de lesão
sido produzida acidentalmente durante a fuga ou mesmo em razão da ação
policial enérgica que é exigida em situações dessa natureza.
3) No que tange ao mérito, dou parcial provimento
ao apelo defensivo.
Narra a denúncia que no dia 18/12/2017, por volta
das 23h, na Rua Guilherme Scudeller, no 80, Vila América, na cidade de
Penápolis, LETÍCIA GOMES CORREIA trazia consigo, para o consumo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009285-71.2017.8.26.0438 -Voto no 10.705 PF
5
terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, 22 porções de crack, totalizando 6,40 g.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09), laudo de
constatação prévia de entorpecente (fls. 10/12), laudo pericial (fls. 13/14),
laudo de exame toxicológico (fls. 29/31), bem como pela prova oral (DVD que
acompanha os autos digitais).
A ré, em seu interrogatório no inquérito, admitiu a
propriedade do entorpecente e sua destinação para o tráfico (fls. 05).
Interrogada em Juízo, negou os fatos a ela
imputados, afirmando que ela e seu tio, que também morava no local dos fatos,
foram agredidos pelos policiais. Ela, ainda, teria sido seguidas vezes afogada
no tanque de sua casa para indicar onde tinha droga, mas não possuía
qualquer entorpecente. Recebeu vários socos na boca, chutes pelo corpo e
não foi alvejada por um tiro porque seu filho aportou ao local. Disse que era
usuária de drogas e que admitiu o tráfico na delegacia para que não perdesse
a guarda do filho.
O policial militar Anderson, ouvido em contraditório,
afirmou que eram recorrentes as denúncias anônimas de que uma mulher
traficava no local dos fatos. No dia do flagrante novamente receberam essa
informação e viram a ré, sendo abordada. Com ela foram encontradas porções
de crack e certa quantidade de dinheiro. A ré admitiu informalmente a
traficância. No interior de sua casa foi localizada, ainda, uma caixa com
petrechos para embalagem da droga em porções individuais, como plásticos já
cortados. No momento da abordagem não havia mais ninguém na casa.
No mesmo sentido foi o relato do policial militar
Evandro, ouvido apenas no inquérito (fls. 03).
A manutenção da condenação é medida de rigor.
O
relato
dos
policiais
merece
credibilidade,
mormente porque não foi comprovada razão ou interesse deles em prejudicar a
acusada, enquanto a alegação de ação indevida dos policiais não encontrou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009285-71.2017.8.26.0438 -Voto no 10.705 PF
6
ressonância em qualquer outro elemento de convicção que não fosse a versão
da própria acusada, a qual, inequivocamente, tem interesse de se isentar da
acusação.
Neste contexto, a negativa dos fatos pela ré em
Juízo não prevalece, seja pela prova acusatória, seja pela sua própria
assunção dos fatos no inquérito, oportunidade em que admitiu plenamente a
traficância. Ademais, a presença de alguém que seria o tio da acusada no
imóvel, conforme alegado por ela em Juízo, não foi confirmada pelo policial
ouvido em contraditório e referida pessoa sequer foi arrolada pela defesa para
oitiva em Juízo.
Como já analisado quando do enfrentamento da
preliminar suscitada, a questão do edema de lábio ostentado pela ré, embora
comprovado materialmente não deve invalidar a prova, por faltar demonstração
coerente da lesão ter sido resultado intencional da ação policial, especialmente
para obter sua confissão no inquérito.
Cabe observar, mais uma vez, que embora a ré
tenha dito durante o interrogatório em Juízo que sofreu diversos outros golpes
por um dos policiais para assumir seu envolvimento ao tráfico de drogas, a
perícia não encontrou ferimentos em outras partes do corpo dela.
E, mesmo que afastada a confissão da ré, a
condenação subsistiria, seja pela apreensão de entorpecentes com ela já
embalados individualmente, além de dinheiro trocado, enquanto no interior da
sua residência encontraram petrechos para a embalagem de droga para o
tráfico, a corroborar que aquelas porções não se destinavam apenas ao próprio
consumo da ré.
Mantida a condenação nos termos da r. sentença
recorrida, a dosimetria da reprimenda, por outro lado, comporta reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo legal e, na terceira
etapa, houve apliucação máxima do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas.
Como sustentado em votos anteriores, atualmente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009285-71.2017.8.26.0438 -Voto no 10.705 PF
7
tráfico privilegiado não é mais considerado crime equiparado a hediondo,
segundo o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, o qual deve ser
seguido em prol da segurança jurídica. Não há impedimento, portanto, para a
fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária de 01 salário mínimo, ficando a cargo do Juiz das
Execuções a especificação das entidades beneficiárias.
4) Pelo exposto, rejeito a preliminar e dou parcial
provimento ao apelo defensivo para fixar o regime aberto e substituir a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária fixada em 01
salário mínimo.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator